Tribunal: TJDFT
Processo: 0033116-03.2015.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MAPFRE VIDA S/A, ANTONIO CARLOS ANDRE PEREIRA EMBARGADO: ANTONIO CARLOS ANDRE PEREIRA, MAPFRE VIDA S/A DESPACHO Considerando que o eventual acolhimento destes embargos de declaração, poderá implicar na modificação do julgado, intimem-se as partes embargadas para se manifestarem, caso queiram, em 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de abril de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator